Tribunal: TJSP
Processo: 2229814-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Penhora sobre percentual de faturamento de empresa - Execução que se processa no interesse do credor - Insurgência da devedora contra decisão que impôs constrição sobre 30% do faturamento mensal até a quitação do débito - Percentual elevado - Redução cabível com base no princípio da preservação da empresa - Precedentes - Recurso parcialmente provido para reduzir a penhora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Penhora sobre percentual de faturamento de empresa - Execução que se processa no interesse do credor - Insurgência da devedora contra decisão que impôs constrição sobre 30% do faturamento mensal até a quitação do débito - Percentual elevado - Redução cabível com base no princípio da preservação da empresa - Precedentes - Recurso parcialmente provido para reduzir a penhora de trinta por cento para o equivalente a dez por cento do faturamento mensal da sociedade empresária.